Tribunal: TJMT
Processo: 0000853-14.2010.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000853-14.2010.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIANA ALICE GIL ALMEIDA - CPF: 019.154.001-39 (APELANTE), ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 033.986.601-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
PROCEDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO. CONFORMIDADE COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que o defensor dativo tem direito aos honorários advocatícios fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção (AgRg no REsp n. 1.572.333/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 1/7/2016, grifei).” (...) (AgInt no AREsp n. 2.196.586/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Mariana Alice Gil Almeida contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Pedra Preta/MT. No caso, a decisão combatida julgou extinta a punibilidade da ré pela prescrição (ID 186769294).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
majoração dos honorários advocatícios (ID 186769296).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 186769299). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 192172692).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, quanto ao aumento dos honorários dativos arbitrados, entendo que o pleito comporta acolhimento. Em verdade, embora a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil não vincule o julgador aos valores ali previstos, estes podem ser levados em consideração à título recomendatório, de acordo com a complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo profissional, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira que a fixação de 05 (cinco) unidades referenciais é a medida escorreita, considerando a tabela atualizada em março de 2023, da seccional de Mato Grosso:

(...) Por derradeiro,
esta Corte Superior possui entendimento consolidado
no sentido de que
o defensor dativo tem direito aos honorários advocatícios fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção
(AgRg no REsp n. 1.572.333/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 1/7/2016, grifei). (...) (AgInt no AREsp n. 2.196.586/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe de 27/2/2023
).

Conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base em fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos, pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório; não obstante, a Tabela de Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários.

Isto porque, reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

Desse modo, no caso em apreço, verifica-se que o magistrado não fundamentou o motivo da fixação dos honorários ao advogado Dr. Elison Luiz Ribeiro da Silva, OAB/MT 28.199 em apenas 01 URH e em desacordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT (na medida em que o indigitado causídico defendeu a ré Mariana Alice Gil Almeida na apresentação de memoriais finais).

Assim, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários de acordo com a Tabela atualizada de Honorários da OAB-MT (https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios), estabelecendo, portanto, o valor de 05 URH’s, sendo proporcional ao trabalho executado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.” (N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“(...) Conquanto não se descure que o c. Superior Tribunal de Justiça haja assentado no Tema 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB são apenas referenciais e não obstam a fixação de valores menores, como no caso em apreço, tal procedimento demanda fundamentação concreta, não se contentando com simples achismos de quem a lei cobra arbitrá-la, sob pena de subverter o ordenamento jurídico por quem mais se espera observância aos preceitos de legalidade e, sobretudo, de justiça. Apelo provido. (...)”. (N.U 0000139-69.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
ao recurso, para majorar os honorários advocatícios do advogado dativo (Dr. Elison Luiz Ribeiro da Silva, OAB/MT 28.199), fixando-o em 05 (cinco) URHs no total, em conformidade com o mínimo assegurado ao causídico conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024